Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PROVA NOVA QUE POSSIBILITE A REDISCUSSÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8, SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Por ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza a rediscussão sobre a autoria e materialidade do crime, que foi cabalmente comprovada na ação penal pela farta prova produzida. A revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria da pena, como se novo recurso fosse, razão pela qual a jurisprudência admite, em casos excepcionais, o redimensionamento da reprimenda, nesta sede, apenas quando constatada contrariedade expressa a texto de lei, ou à evidência dos autos, hipóteses em que o pedido revisional estaria amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. O legislador não estabeleceu critério matemático específico para quantificar o aumento ou diminuição da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido critério possível nesses casos, que corresponde ao incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.